Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. EXPULSÃO DE CRIANÇA DE QUATRO ANOS DO ÔNIBUS POR FALTA DE PASSAGEM. INOBSERVÂNCIA DE DIREITO DOS USUÁRIOS. ART. 6o, XVII, RESOLUÇÃO 1.383, DE 29/03/06, DA ANTT. POSTERIOR RECUSA À DEMANDA EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de restituir o valor de R$298,62, referente às passagens não usufruídas; bem como de pagar indenização por dano moral, no valor de R$3.000,00.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando as partes autoras pretendem receber indenização decorrente de falha nos serviços contratados.
3. No mérito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme o disposto nos Art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. Aplicando-se o parágrafo único do artigo 7.o e 34 do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não merecendo prosperar a alegação de que a fornecedora ré apenas intermedia a venda de passagens.
5. Segundo as provas dos autos, a parte autora, por intermédio da fornecedora BUSER, contratou serviço transporte de passageiros em ônibus interestadual com as seguintes especificações: a 06/05/2022, às 15h00, de Brasília a Cuiabá. Contudo, na data da viagem, após o embarque da passageira e dos seus filhos, inclusive com a acomodação das respetivas bagagens no bagageiro do ônibus, o motorista exigiu que a família da autora descesse do ônibus por falta de passagem para a criança de quatro anos.
6. Verificada a responsabilidade da ré pelo transporte interestadual de passageiros em questão. Inocorrência de culpa exclusiva de terceiro. Aplicação do Art. 6o, XVII, Resolução 1.383, de 29/03/06, da ANTT, o qual prevê o direito do usuário de transportar, sem pagamento, uma criança de até seis anos incompletos, por responsável, desde que não ocupe poltrona, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores.
7. Além disso, restou incontroverso nos autos que havia disponibilidade de dois lugares no ônibus e a parte autora requereu à ré a compra de uma das passagens para a sua filha de 4 (quatro) anos, todavia, a ré recusou o atendimento à demanda.
8. A recusa a atendimento à demanda da consumidora autora, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes, configura a prática abusiva vedada no Art. 39, II, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Nesse cenário, irretocável a condenação da ré a obrigação de restituir os valores pagos com as referidas passagens de ônibus interestadual, não sendo a parte autora obrigada a aceitar cupom disponibilizado em sítio eletrônico (Art. 20, II, CDC).
10. Restou comprovada a situação vexatória vivenciada pela parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço em contexto, a qual ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade.
11. Com efeito, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
12. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$3.000,00, na forma fixada na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.